Tribunal: TJDFT
Processo: 0716708-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716708-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: JOEL PAIVA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Considerando que foi proferida sentença nos autos principais, intime-se a parte agravante para esclarecer, no prazo de 5(cinco) dias, se persiste o interesse recursal deduzido no presente agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, 6 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator